Tribunal: TJSP
Processo: 1007219-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de pedido de exoneração – Ex-servidor público do TJSP, que pediu exoneração do cargo - Pretensão de anulação do referido ato, visto que se encontrava mentalmente perturbado, não possuindo condições de discernimento no momento, com a condenação da ré ao pagamento de todos os valores a que faria jus – Ação julgada prescrita – Admissibilidade – Exoneração com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de pedido de exoneração – Ex-servidor público do TJSP, que pediu exoneração do cargo - Pretensão de anulação do referido ato, visto que se encontrava mentalmente perturbado, não possuindo condições de discernimento no momento, com a condenação da ré ao pagamento de todos os valores a que faria jus – Ação julgada prescrita – Admissibilidade – Exoneração com efeitos retroativos a 01.04.2013 – Ação proposta apenas em 18.02.2019 – Protesto judicial ajuizado em 18.05.2018 que não surtiu efeitos, seja pela data de seu ajuizamento, seja pelo fato de não preencher os requisitos legais para tal finalidade, eis que não houve a correta manifestação da vontade, com a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido de protesto, fato que ensejou a extinção prematura da ação – Aplicação do art. 202, II e parágrafo único do CPC e do Decreto n. 20.910/32 – Recurso desprovido – Sentença mantida.